Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701700-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MAXIMO VERISSIMO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Samuel Maximo Verissimo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vespasiano/MG. Em suas razões, o agravante sustenta que o caso em tela advém de relação de consumo e que o ordenamento jurídico faculta ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou do fornecedor. Alega que se trata de competência relativa, razão por que a incompetência não pode ser declarada de ofício. Requer, portanto, que seja declarada a competência do Juízo de origem. Pleiteia ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. O recorrente formulou pedido de gratuidade justiça na origem, mas não foi examinado pelo juízo processante, o que pode implicar na supressão de instância. Assim, examino o pedido, restringindo os efeitos apenas à instância recursal. A análise das condições econômicas demonstradas no processo de origem indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame de admissibilidade do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de exclusão de anotação de restrição de crédito e reparação por danos morais, cujo processo foi originariamente distribuído à 7a Vara Cível de Brasília. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois ainda não houve a citação do réu. Ademais, os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na Súmula supracitada, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). O consumidor é autor da ação e a petição inicial indica que o fornecedor tem sede em Brasília. Ao teor do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, “É competente o foro: III - do lugar: 1) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”. A ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, de modo que, a princípio, é possível afastar a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ,“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 7a Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J